Tribunal: TJDFT
Processo: 0708015-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. PHISHING. NÚMERO DE TELEFONE OFICIAL DO BANCO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. ÔNUS DA PROVA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a restituir os prejuízos advindos da fraude bancária. O juízo de origem concluiu que as operações bancárias realizadas em nome do recorrido são objeto de fraude (“phishing”) de modo a caracterizar a responsabilização civil do recorrente pelos danos causados ao autor/recorrido.
3. O recorrente alega, como razões de reforma de sentença, que o recorrido ao fornecer dados aos fraudadores teria fragilizado a segurança do sistema. Assevera que estaria evidente a culpa exclusiva de terceiros e da própria vítima quando compartilhou a sua senha, motivo pelo qual não há falar em dever de indenizar/restituir.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Sem contrarrazões ID. 50167337.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser
solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor
(Lei n.8.078/1990).
8. Incumbe ao autor, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Todavia, na presente hipótese o recorrido não se desincumbiu do seu ônus processual, porque deixou de comprovar o recebimento de ligação por intermédio do número oficial do Banco recorrente.
9. Evidente que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
10. Outrossim, cabe ao setor de segurança das instituições financeiras analisar operações atípicas realizadas nas contas dos seus clientes.
11. De acordo com o teor da súmula no 479 do STJ, a atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira.
12. Assim sendo, concluo que não se mostra razoável impor a integralidade da responsabilidade pelos prejuízos em relevo ao banco/recorrente, fazendo incidir, no particular, a culpa concorrente do consumidor/recorrido. Isso porque, não foi guardada a prudência esperada do recorrido, o que contribuiu para a perfectibilização da fraude, motivo pelo qual reduzo pela metade o dever de indenizar do recorrente.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e reduzir pela metade o dever de indenizar do recorrente.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.